Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710573-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIA CARLOS AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MARIA CARLOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0702681-18.2023.8.07.0003, proposta por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA – ME em desfavor da agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, objetivando o desbloqueio da importância de R$ 3.741,42 (três mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) que recaiu sobre sua conta bancária. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 57071818, no exercício do juízo de admissibilidade, observou que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do agravo de instrumento, apesar de ter sido revogado o benefício da gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petitório colacionado sob o ID 57972521, a Defensoria Pública, na representação da agravante, requereu a intimação pessoal da recorrente, a fim de que (s)e manifeste sobre o interesse no prosseguimento do feito, a partir do devido recolhimento do preparo em dobro, ou demonstre com clareza se existe a pretensão de desistência do recurso interposto. Nos termos do despacho de ID 58035911, esta Relatoria determinou a intimação pessoal da parte agravante, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada (ID 59074748), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 59794738. O agravado, em petitório de ID 59585614, postula o não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 59794738. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 14:00:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora